Tribunal: TJSP
Processo: 3001720-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851 UFESPs – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001720-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado BENEDITO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001720-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29.690-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001720-53.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 7a VFP Juiz Evandro Carlos de Oliveira.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravados:
BENEDITO ALVES e outros.
VOTO No 29.690.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Requisição de pequeno valor
Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a
440,214851 UFESPs Pretensão de aplicação do novo limite ao
título executivo já transitado em julgado Inadmissibilidade Ir-
retroatividade Prevalência da coisa julgada Precedentes do STF
e do TJSP Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em in-
cidente de requisição de pequeno valor, 2 cumprimento de sentença em ação
proposta por policiais militares contra a CBPM, para suspensão da contribuição de
2% à Cruz Azul de São Paulo, e repetição dos valores indevidamente pagos, que
entendeu ser inaplicável a Lei no 17.205/19.
Sustenta que o crédito da agravado supera o limite máximo
para pagamento de RPV, fixado pela Lei no 17.205, de 07/11/2019, de 440,214851
UFESPs; as normas regulamentadoras das obrigações de pequeno valor têm natu-
reza processual e aplicabilidade imediata, e o art. 2o da Lei no 17.205/19 prevê a
entrada em vigor na data de sua publicação; o marco temporal para fixação da
modalidade de pagamento do débito é a data da expedição do ofício requisitório;
ao afastar a aplicação da novel legislação, o Judiciário interfere na elaboração e e-
xecução dos projetos de leis orçamentárias; o afastamento da aplicação da Lei no
17.205/19 deve ser submetido à cláusula da reserva de plenário, induz reconheci-
mento de inconstitucionalidade da norma, devendo sua eficácia ser submetida ao
1 Autos principais, fl. 130.
2 Feito no 0029154-74.2018.8.26.0053/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001720-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29.690-JV
3
Órgão Especial; o processo deve ser suspenso até o julgamento do tema 792 do
STF. Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
A Lei 17.205, de 07/11/19, alterou a Lei 11.377/03 e reduziu o
valor dos créditos que se consideram como obrigações de pequeno valor nas re-
quisições diretas à Fazenda do Estado, autarquias, fundações e universidades do
estado de São Paulo, limitando-as ao teto individual de 400,214851 UFESPs.
Incontroverso que o título judicial que se executa transitou em
julgado antes da edição da referida Lei, pretende o agravante que o novo limite
para a expedição de RPVs seja imediatamente aplicado.
No entanto, a lei que fixa o limite para as requisições de pe-
queno valor não retroage, prevalece a coisa julgada; o limite para a expedição de
RPV é aquele vigente quando do trânsito em julgado, como já decidiu o STF:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTI-
TUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART.
103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI
PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a requisição de pe-
queno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não
possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em jul-
gado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Preceden-
tes. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629743 AgR, Rela-
tor(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014
PUBLIC 30-09-2014)
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001720-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29.690-JV
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de
pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela Lei
no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação da lei
estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito
e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Pre-
cedente do Colendo STF. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
3000245-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 8a VFP; Data do Julgamento:
06/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que transi-
tou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do
novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à se-
gurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal.
Recurso
provido,
com
observação.
(Agravo
de
Instrumento
2022280-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 15a VFP; Data do Julgamento:
07/04/2012).
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor não
tem efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o contrário
seria permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públicas modificassem
o prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Tampouco colhe a pretensão de submeter a questão da inapli-
cabilidade da Lei 17.205/19 ao C. Órgão Especial, não se discute a constitucionali-
dade da lei nova, mas sua retroação para aplicação ao caso concreto.
Por fim, não há falar em suspensão do processo até o julga-
mento definitivo do Tema 792 pelo STF, não foi determinada a suspensão dos re-
cursos afetados pela matéria, e o tema trata da “Possibilidade
de aplicação da Lei
distrital 3.624/2005,
que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição
de requisição de pequeno valor, às execuções em curso” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001720-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29.690-JV
5
Ante o exposto, proponho seja negado provimento ao recurso,
para confirmar a decisão agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR